Tribunal: STF
Processo: Rcl 69529
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tim S.A. alega ter o Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Curitiba descumprido, no processo n. 0000625-41.2010.5.09.0088, o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e dos REs 958.252 (Tema n. 725/RG) e 611.503 (Tema n. 360/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz ter firmado contrato de trabalho temporário com a beneficiária, que lhe prestava serviços como consultora de relacionamentos.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, mesmo que em atividades-fim.



    Sustenta a inexigibilidade do título executivo em questão, por ofensa ao decidido na ADPF 324.



    2. Essa reclamação é manifestamente inadmissível.



    Não houve entendimento expresso quanto à inexigibilidade do título executivo em questão pelo Juízo reclamado, não podendo o tema ser apreciado de modo inaugural na reclamação. 



    O ato reclamado consiste em um despacho que intima a reclamante a cumprir sentença. Confiram-se os termos:



    Intime-se a segunda Ré, TIM CELULAR S.A., para proceder a retificação da CTPS, conforme sentença transitada em julgado, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação para cumprimento da obrigação, sob pena de incidência das cominações constantes da sentença (fl. 310). Não sendo cumprida a obrigação de fazer a anotação será realizada pela Secretaria deste Juízo.



     Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável o uso da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, verifico que a reclamante propôs embargos à execução no Juízo reclamado e sequer suscitou a questão da inexigibilidade do título executivo, tendo sido o objeto da ação limitado aos índices de atualização monetária a serem aplicáveis.



    Observo, ainda, que os referidos embargos à execução transitaram em julgado em 25 de fevereiro de 2022, antes do ajuizamento desta reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente